Tribunal: TJES
Processo: 5035035-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035035-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVA DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A AQUISIÇÃO DO BEM IMÓVEL OCORREU NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 35, I, do CTN, o fato gerador do imposto sobre transmissão “causa mortis” e doação, é a “a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil”. 2. Caso concreto em que, em acordo firmado entre os conviventes em ação de reconhecimento e de dissolução de união estável, há declaração expressa e em conjunto, de que o bem imóvel objeto da demanda era de propriedade exclusiva do ex-convivente que, por mera liberalidade, a transferia para a autora da ação. 3. Ausência de provas a corroborar a alegação de que o bem imóvel sobre o qual incidiu o imposto (ITCMD ou ITCD) teria sido adquirido na constância da união estável. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5035035-93.2022.8.08.0024

APELANTE: DALVA DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia objeto deste julgamento, cito o seguinte trecho do Relatório contido na Sentença inserida no id 5925126:

“Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada por DALVA DO NASCIMENTO, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, estando as partes qualificadas na inicial.

Aduz a autora que: 1) adquiriu lote de terreno na constância de sua união estável com o falecido Sr. Derci Borges; 2) o imóvel foi adquirido em 01/12/1981; 3) tal lote foi desmembrado; 4) no dia 27/05/2022, após sérios desentendimentos, o casal aforou ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato; 5) o Sr. Darci concordou em partilhar apenas o imóvel onde o casal morava, sendo este parte do desmembramento do lote de terreno, e constou do acordo que o terreno era de propriedade exclusiva do Sr. Darci, vez que adquirido antes da constância da união estável; 6) no termo de acordo houve sonegação de bens e a Fazenda Pública alega que houve excesso de meação em favor da autora, devendo recolher ITBI [
rectius
: ITCMD].”

A despeito dos argumentos suscitados pela Autora da demanda, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 5925126, julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial.

Em suma, entendeu a Magistrada não haver prova de que o bem imóvel discutido nos autos tenha sido adquirido na constância da união estável com o senhor Derci Borges, sobretudo porque quando da separação do casal, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, as partes firmaram acordo no qual houve doação expressa do referido bem à Autora da demanda.

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 5925129), no qual pugna pela reforma do
decisum
com o argumento de que o bem imóvel (situado em Jardim da Penha, Rua Hugo Viola, n.º 220) objeto da demanda foi, sim, adquirido pelo casal na constância da união estável.

Para reforçar suas alegações, aduz que a união estável com o senhor Derci Borges data de antes de 1981 (quando adquirido o bem imóvel), já que, exemplifica, a primeira filha do casal é nascida em 03.08.1976, ou seja, já convivia com o ex-companheiro quando da aquisição do bem.

Nada obstante, contudo, o argumento da Apelante, a pretensão recursal não é capaz de prosperar, uma vez que não há provas nos autos,
data maxima venia
, de que o bem imóvel sobre o qual recaiu a exação fiscal tenha sido adquirido na constância da união estável com o senhor Derci Borges.

O ITCMD, imposto sobre transmissão
causa mortis
e doação, como se sabe, é de competência dos Estados (conforme art. 155, I, da Constituição Federal - CF) e possui como fato gerador, dentre outros, “
a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil
” (art. 35, I, do Código Tributário Nacional - CTN).

Com a competência que lhe é atribuída pela CF, o Estado assim definiu a doação (hipótese de transmissão de propriedade) como fato gerador do ITCMD:

Art. 2º O imposto incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por:

(...);

II - doação.

(...).

§ 3º Para os efeitos deste artigo, considera-se doação o ato pelo qual uma pessoa, por liberalidade, transfere bens ou direitos do seu patrimônio para o de outra, que os aceita, expressa, tácita ou presumidamente, com ou sem encargo. (Lei Estadual n.º 10.011/13).

Na legislação estadual vigente à época da ação de reconhecimento e dissolução de união estável (2002), a conceituação da doação era semelhante ao dispositivo ora mencionado. Neste sentido:

Art. 2º - O imposto tem como fato gerador a transmissão “Causa Mortis” e a doação, a qualquer título, de:

I – propriedade ou domínio de bens imóveis e de direitos a eles relativos;

(...).

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, considera-se doação qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmite bens, vantagens ou direitos de seu patrimônio, ao donatário que os aceita, expressa, tácita ou presumidamente, incluindo-se as doações efetuadas com encargos ou ônus. (Lei Estadual n.º 4.215/89).

No caso, quando do pedido de homologação de acordo formulado pela Apelante em conjunto com seu ex-companheiro na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, assim constou expressamente da petição (id 5925098):

“O Sr.
DERCI BORGES
transfere para a Sr.a
DALVA NASCIMENTO
o terreno onde hoje funciona a padaria, localizado à Rua Hugo Viola, 220, Jardim da Penha, Vitória/ES,
que é de sua propriedade exclusiva, vez que adquirido antes da união estável
.” (Sem grifo no original).

A aludida petição de homologação do acordo, insta salientar, foi também assinada pela Apelante (vide página 03 do id 5925098), ou seja, a prova que se tem nos autos é conclusiva no sentido de que o bem imóvel localizado na Rua Hugo Viola, 220, Jardim da Penha, era de propriedade exclusiva do ex-convivente da Apelante, foi adquirido antes da união estável e foi a ela transferido quando da transação havida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

Ademais, ainda que a Apelante se refira à data de aquisição do imóvel e à data do nascimento da primeira filha do casal - que seriam anteriores à união estável -, não há nos autos nenhum documento que aponte, com precisão, qual seria a data do início da convivência com o senhor Derci Borges.

Ressalta-se, por fim, que instada a dizer se pretendia produzir outras provas, a Apelante expressamente se deu “
por satisfeita com as provas já juntadas com a inicial
” (id 5925124), ou seja, não postulou pela produção de provas, deixando, com isso, de se desincumbir do ônus que lhe competia.

Assim, porque as alegações deduzidas nas razões recursais são insuficientes a infirmar a conclusão contida na Sentença, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.